Tribunal: TJSP
Processo: 1004147-12.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos à Execução Fiscal. ITBI. Conferência de bens ao capital social. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Ausência dos vícios imputados ao acórdão (omissão e contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
Embargos de Declaração. Embargos à Execução Fiscal. ITBI. Conferência de bens ao capital social. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal. Ausência dos vícios imputados ao acórdão (omissão e contradição). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.